Tribunal: TJMT
Processo: 1028816-17.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028816-17.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 777.457.282-15 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 777.457.282-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1028816-17.2022.8.11.0003

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DECRETO DE PERDIMENTO DE BEM – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALMEJADA DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO – MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO DO AUTOMÓVEL EM FAVOR DO ESTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, SOB A ALEGAÇÃO DE SER CREDOR FIDUCIÁRIO E TERCEIRO DE BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECRETOU A EXPROPRIAÇÃO DO BEM –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O perdimento de veículo empregado na prática do tráfico de drogas é consequência lógica da sentença condenatória [art. 63, da Lei n. 11.343/2006] e eventual condição de alienação fiduciária do automóvel não afasta a possibilidade de seu perdimento. Precedentes do STJ.

“
[...]

A decisão que decretou o perdimento de bens transitou em julgado, razão pela qual a questão encontra-se definitivamente acobertada pelo manto da coisa julgada, não tendo mais cabimento qualquer discussão com o objetivo de afastar o alcance da pena de perdimento sobre os bens atingidos pela constrição

[...]
” [TRF-1, ACR n. 1026912-81.2021.4.01.3600, Rel. Marllon Sousa, Data de julgamento 31.1.2023, DJE em 7.2.2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1028816-17.2022.8.11.0003

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT que julgou improcedente os embargos de terceiros manejados para reaver o veículo marca VW, modelo Saveiro CE Cross, placa NEF2H97, de cor branca, perdido em favor do Estado de Mato Grosso, nos autos da ação penal n. 1011898-35.2022.811.0003.

Em síntese, a operadora de consórcios busca afastar o decreto de perdimento do bem para que lhe seja devolvido o automóvel expropriado em favor do Estado, haja vista ser proprietária fiduciária do veículo e terceira de boa-fé [doc. digital n. 183950682].

Nas suas contrarrazões, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT se manifestou pelo improvimento do recurso, “
mantendo-se a perda do veículo determinado pelo d. Juízo de primeiro grau, adotando-se ainda os fundamentos contidos na r. sentença objurgada
” [doc. digital n. 183980171].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, “
mantendo-se incólume a sentença objurgada, notadamente o perdimento do veículo apreendido e utilizado no transporte de substância entorpecente”
[doc. digital n. 190141161].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1028816-17.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente apelação busca reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT que julgou improcedente os embargos de terceiro manejados para reaver o veículo VW, Saveiro CE Cross, cor branca, ano 2015, placa NEF2H97, Chassi n. 9BWLL45UXFP201109 e Renavam n. 01058429490, cujo perdimento foi decretado em sentença condenatória nos autos n. 1011898-35.2022, 8.11.0003.

Consta dos documentos coligidos no caderno processual que o bem foi expropriado em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, haja vista ter sido utilizado por Carlos Henrique Carvalho dos Santos para a prática de tráfico interestadual de expressiva quantidade de drogas [57kg (cinquenta e sete quilogramas) de cocaína, fracionadas em 54 (cinquenta e quatro) tabletes], que seria transportado de Rondônia para São Paulo.

Em razão desses fatos, a administradora de consórcios interpôs embargos de terceiro ao juízo singular, objetivando a devolução do veículo, por se tratar de terceiro de boa-fé; contudo, após o procedimento especial ter sido julgado improcedente, aviou o presente apelo, novamente, buscando reaver o bem expropriado em favor do Estado.

Não se desconhece que os embargos de terceiro constituem defesa apresentada pelo terceiro de boa-fé, completamente alheio à prática da infração penal, e que são opostos para preservar interesse meramente patrimonial.

No presente recurso, a apelante sustenta ser proprietária do bem, credora fiduciária do agente condenado pela prática do tráfico de drogas e legítima terceira de boa-fé. Além disso, verbera que, em razão do inadimplemento da obrigação assumida no contrato por Carlos Henrique, ingressou com pedido de busca e apreensão do veículo e que a ação está em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Jaru/RO. Por fim, assevera não desconhecer a ocorrência da infração, porém, em razão de não ter participado da prática delituosa, não há como lhe impor a pena de perdimento sobre o bem de sua propriedade, ainda que fiduciária.

O apelo
não comporta provimento
.

Antes de tudo, tem-se que a condenação de Carlos Henrique Carvalho dos Santos pela prática do crime de tráfico interestadual é incontroversa e, de igual modo, há elementos cabais que evidenciam ter o agente se valido do veículo almejado pela apelante para transportar os estupefacientes.

Nesse diapasão, a decretação de perdimento
é consequência lógica da sentença condenatória – nos termos do art. 63, da Lei n. 11.343/2006 – e eventual condição de alienação fiduciária do automóvel não afasta a possibilidade de seu perdimento. Confira-se:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é dominante no sentido de permitir a aplicação da sanção de perdimento de veículo automotor objeto de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing), independentemente da valoração sobre a boa-fé do credor fiduciário ou arrendante. Precedentes: (REsp n. 1.648.142/MS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017; REsp n. 1.572.680/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/2/2016, DJe 29/2/2016; AgRg no AgRg no AREsp n. 178.271/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1o/10/2015, DJe 9/10/2015. IV - Recurso especial provido”
(STJ, REsp n. 1.628.038/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019.)

Nessa toada, colho precedentes deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] IMPOSSÍVEL LIBERAÇÃO DO VEÍCULO EMPREGADO NO TRÁFICO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – PERDIMENTO POSSÍVEL A VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ [...] 10. O perdimento de veículo empregado na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06, ainda mais porque eventual condição de alienação fiduciária do automóvel não afasta a possibilidade de seu perdimento, a teor da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...]
” (N.U 1007501-44.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

“
[...] Nas apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado, seja como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal. (TJMT, AP NU 1016656-71.2019.8.11.0000). A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006. (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, AP NU 0001700-32.2013.8.11.0015) “O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.” (TJMT, AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015) [...]”
(N.U 0005619-35.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Noutro giro, observo que os embargos de terceiro foram opostos em
23 de novembro de 2022
, ou seja, em momento
posterior
à sentença prolatada na ação penal – datada de
15 de setembro de 2022
– e que transitou em julgado no dia
26 de setembro de 2022
.

Ademais, no que tange à viabilidade ou não de interposição dos embargos, os argumentos foram rechaçados na sentença objurgada, cujos argumentos também
adoto
como razões desta decisão:

“[...] Observa-se que a sentença proferida transitou em julgado em 26/09/2022. Por outro lado, os presentes embargos foram ajuizados em 23/11/2022, não tendo havido pedido anterior à coisa julgada, de restituição no feito ou em autos apartados.

A expropriação de bens pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343 /2006.

[...]

Em que pese ser cabível, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, discussão sobre a posse em embargos de terceiros, a restituição objetos apreendidos no contexto de tráfico de drogas é excepcional, conforme art. 60, §6o, da Lei n. 11.343/2006, a saber:

“§6o Provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.”

[...]

Destarte, considerando que, por ocasião da prolação da sentença condenatória, concluiu-se que o veículo possuía vínculo etiológico com a infração penal, e por conseguinte, determinou-se a expropriação do bem, revela-se descabida a revisão da decisão que decretou o perdimento do bem por este Juízo, transitada em julgado, notadamente porque já foi determinada a adoção de providências administrativas pertinentes à sua expropriação.

[...]

Convém destacar, por oportuno, que a embargante informou que ingressou com “ação de busca e apreensão” nos moldes autorizados no art. 3o do Decreto Lei 911/69, que foi autuada sob o n° 7004703-85.2022.8.22.0003 e tramita perante a Segunda Vara da Comarca de Jaru/RO.

Destarte, em virtude da decretação do perdimento do bem por este Juízo Criminal, a embargante poderá requerer, nos autos da ação cível supramencionada, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto 911/69, in verbis:

“Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”

[...]”

A jurisprudência pátria corrobora o entendimento:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE TERCEITO. DECRETO DE PERDIMENTO DE BENS. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O art. 129 do Código de Processo Penal possibilita o ajuizamento de embargos de terceiro para a liberação de bem pertencente ao adquirente de boa-fé, alheio à prática da infração penal, apreendido em decorrência de ato de constrição judicial, determinado por juízo criminal, desde que demonstradas a propriedade do que foi constrito, além da inexistência de má-fé na sua aquisição. 2.
A decisão que decretou o perdimento de bens transitou em julgado, razão pela qual a questão encontra-se definitivamente acobertada pelo manto da coisa julgada, não tendo mais cabimento qualquer discussão com o objetivo de afastar o alcance da pena de perdimento sobre os bens atingidos pela constrição
. 3.
O fato da ora embargante não ter figurado como ré na Ação Penal no 2003.36.00.008505-4, não é suficiente para afastar a constrição dos bens
, [...] 4. Apelação criminal não provida”
(TRF-1, ACR n. 1026912-81.2021.4.01.3600, Rel. Marllon Sousa, Data de julgamento 31.1.2023, DJE em 7.2.2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA – [...]
INVIABILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU O PERDIMENTO DO BEM
– VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.
A sentença penal condenatória, com pena de perdimento decretada, torna inadequada a via dos embargos de terceiros, pois a primeira instância não pode mais rever a decisão de perdimento, estando esta, sujeita à apreciação da instância revisora
”
(TJMT, N.U 1007582-56.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023